Tribunal: TJSP
Processo: 2041107-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Direito de vizinhança – Obrigação de fazer – Reforma no imóvel dos autores – Tutela provisória deferida em relação ao pedido principal – Fixação do valor da multa diária para o caso de descumprimento e custeio de despesas com locação e mudança para outro imóvel – Urgência jurídica não evidenciada – Agravo de instrumento improvido.